Tribunal: TJMT
Processo: 1058729-45.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058729-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE DOMINGAS DE AMORIM BUENO - CPF: 023.733.291-40 (RECORRENTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (RECORRIDO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de débitos e indenização. A parte autora, vítima de golpe ("falso advogado"), teve empréstimos contratados e valores transferidos de sua conta após fornecer dados a terceiros. A recorrente alega falha na segurança bancária, pois as transações fugiram totalmente do seu perfil de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva das diversas instituições financeiras envolvidas na cadeia de transações; (
ii
) a responsabilidade objetiva do banco em caso de fraude mediante engenharia social com operações atípicas; (
iii
) a configuração de danos materiais e morais decorrentes da falha de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva recai sobre a instituição financeira onde os valores foram centralizados e de onde partiram as transferências fraudulentas que consumaram o prejuízo. São partes ilegítimas as instituições que atuaram apenas como bandeira de cartão, tiveram sua marca usada indevidamente ou serviram apenas de trânsito momentâneo dos valores sem custódia final.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno (Súmula 479/STJ). A contratação de empréstimos e transferências sequenciais de vulto, em conta inativa, denota perfil atípico que deveria acionar bloqueios de segurança. A inércia do banco configura falha na prestação do serviço, afastando a culpa exclusiva da vítima.

5. A ausência de segurança e
o
desgaste enfrentado pelo consumidor na busca pela solução do problema
configuram dano moral
in
re

ipsa
, fixado em R$ 6.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É devida a restituição do valor comprovadamente desviado (dano material) e a declaração de inexigibilidade dos débitos contraídos mediante fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, decorrente do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno a falha nos mecanismos de segurança que permitem transações manifestamente atípicas ao perfil do consumidor. 2. A culpa exclusiva da vítima em golpes de engenharia social é afastada quando a instituição financeira não atua diligentemente para bloquear operações suspeitas, sequenciais e fora do padrão habitual do correntista.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, X; CC,
arts
. 186, 421 e 927; CDC, art. 14, § 1º; Resolução BCB nº 142/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, REsp 2.222.059/SP; STJ, REsp 2.052.228/DF.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058729-45.2025.8.11.0001

Origem
: 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: DANIELLE DOMINGAS DE AMORIM

Recorrido
s
: NU PAGAMENTOS S
.
A
.
, BANCO BRADESCO S
.
A
.
, BANCO BTG PACTUAL S
.
A
.
, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DANIELLE DOMINGAS DE AMORIM ajuizou reclamação em face de NU PAGAMENTOS S
.
A
.
, BANCO BRADESCO S
.
A
.
, BANCO BTG PACTUAL S
.
A
.
e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) foi vítima do "golpe do falso advogado" e da "falsa central bancária", sendo induzida a compartilhar a tela de seu celular para receber supostos valores de uma ação judicial; b) os fraudadores acessaram suas contas, que estavam inativas, e realizaram operações atípicas, consistentes na contratação de empréstimos e subsequentes transferências via PIX, totalizando um prejuízo de R$ 23.041,45; c) houve falha no dever de segurança das instituições financeiras, que não identificaram nem bloquearam as transações suspeitas. Requereu: a) a anulação dos negócios jurídicos (empréstimos e uso de limite de crédito); b) a declaração de inexigibilidade dos débitos; c) a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado deveriam ser rejeitadas; b) embora a
parte

reclamante
tenha sido vítima de golpe de engenharia social, sua conduta de fornecer dados e compartilhar a tela do celular com desconhecidos configurou culpa exclusiva da vítima, conforme o art. 14, § 3º, II, do CDC; c) as operações foram realizadas mediante autenticação regular (senhas pessoais), sem indícios de falha nos sistemas de segurança dos requeridos,
rompendo
o nexo de causalidade. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.222.059/SP), que reconhece a responsabilidade das instituições financeiras em casos semelhantes; b) a responsabilidade das recorridas é objetiva por fortuito interno (Súmula 479/STJ), decorrente da falha no dever de segurança; c) as operações fraudulentas (empréstimos vultosos seguidos de múltiplas transferências para os mesmos destinatários em curto espaço de tempo) eram totalmente atípicas e destoantes de seu perfil de consumo, devendo ter sido identificadas e bloqueadas pelos sistemas de segurança dos bancos. Requereu o provimento do recurso para: a) anular os empréstimos e as transações, declarando a inexigibilidade da dívida.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso concreto, a parte recorrente foi vítima de fraude que envolveu a contratação de empréstimos e o uso de limite de cartão de crédito, cujos valores foram centralizados em sua conta do NU PAGAMENTOS S.A. e, posteriormente, transferidos para contas de terceiros.

A MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA atua meramente como "bandeira" do cartão de crédito, licenciando sua marca e fornecendo a tecnologia para a rede de pagamentos. A empresa não possui relação contratual direta com o consumidor, não sendo responsável pela emissão do cartão, análise de crédito, autorização de transações ou segurança da conta. A responsabilidade por essas operações é da instituição financeira emissora, no caso, o NU PAGAMENTOS S.A. Assim, a Mastercard é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Da mesma forma, o BANCO BTG PACTUAL S.A. não possui pertinência subjetiva com a lide. Conforme narrado na inicial, a imagem do banco foi utilizada por fraudadores para dar credibilidade ao golpe, mas nenhuma operação fraudulenta foi realizada a partir de conta ou aplicativo do BTG. O prejuízo não decorreu de qualquer ato ou omissão atribuível a esta instituição.

Quanto ao BANCO BRADESCO S.A., embora um empréstimo fraudulento tenha sido contratado em nome da autora nesta instituição, o valor foi imediatamente transferido
para a conta de titularidade da própria autora
no NU PAGAMENTOS S.A.
, o que não seria motivo para disparar alertas de segurança
junto ao BRADESCO
.

O dano efetivo, consistente na perda do dinheiro para os fraudadores, ocorreu apenas quando os valores, já consolidados na conta do Nubank, foram transferidos para os terceiros. A falha de segurança que permitiu a evasão do patrimônio da consumidora é, portanto, imputável à instituição financeira de onde partiram as transferências finais.

Por outro lado, o NU PAGAMENTOS S.A. é parte legítima, pois foi em sua plataforma que os valores foram centralizados e de onde se originaram as transferências que consumaram o prejuízo, sendo a sua conduta (ou omissão) o cerne da controvérsia sobre a falha na prestação do serviço.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A.,
do
BANCO BTG PACTUAL S.A. e
da
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

As instituições financeiras têm o dever legal e contratual de garantir a segurança dos serviços bancários prestados aos consumidores,
incluindo
a identificação e prevenção de movimentações atípicas que destoem do padrão habitual de seus clientes.

A Resolução BCB nº 142/2021, atualizada pela Resolução BCB nº 501/2025, estabelece procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento, impondo às instituições financeiras e de pagamento o dever de monitorar e, quando necessário, rejeitar transações suspeitas.

Ressalte-se que o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor quanto
a
sua integridade patrimonial. Portanto, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros.

Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção desenvolvidos pelas instituições bancárias e/ou de pagamento devem considerar, por exemplo:

Transações de valor expressivo.

Transações realizadas durante a madrugada (das 22 às 7h00).

Pequeno intervalo de tempo entre uma e outra transação.

Transações com valores consideravelmente superiores aos normalmente movimentados pelo cliente.

Valores
destinados
a beneficiários não cadastrados como favoritos.

Importante destacar que, por possuir o dever de segurança, as instituições financeiras, para demonstrarem eficiência na segurança de seus serviços, têm (ou deveriam ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações que sejam atípicas, fora dos padrões do consumidor.

Dessa forma, caso não sejam tomadas medidas de segurança pela instituição bancária, esta omissão se traduz em claro defeito na prestação de serviços, entendimento este corroborado pela assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo 466 e Súmula 479.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. (...) 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo;
ii
) o horário e o local em que as operações foram realizadas;
iii
) o intervalo de tempo entre uma e outra transação;
iv
) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)”

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. (...) (STJ// REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)”

Do mesmo modo, caso ocorra a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista, fica evidenciada a existência de defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva das instituições financeiras e de pagamento.

Nesse
sentido,
já decidiu esta Turma Recursal e
m
processos de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSFERÊNCIA ALÉM DO LIMITE PERMITIDO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Movimentações atípicas. As instituições financeiras têm (ou deveriam ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações que destoam dos padrões e do perfil de compra do consumidor, o que, não ocorrendo, configura claro defeito na prestação de serviços (STJ, Tema Repetitivo 466; Súmula 479; REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023; e TJSP Apelação Cível 1025037-71.2020.8.26.0564; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021). Em exame cuidadoso do extrato de movimentação bancária (ID 269809806/PJe2 e
ss
), constata-se também que o valor impugnado (R$2.000,00) é muito superior aos normalmente movimentados pela parte reclamante, que não ultrapassavam R$500,00, conforme demonstra a movimentação do último trimestre. (...) (N.U 1002316-34.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)”

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DE SEQUESTRO-RELÂMPAGO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Inexistindo elemento comprobatório no sentido de que efetivamente todos os recursos tecnológicos disponíveis foram disponibilizados e utilizados para evitar o dano ao consumidor, fica caracterizada a falha na prestação de serviços da instituição bancária. No caso concreto, a parte reclamante comprovou que foi vítima de sequestro-relâmpago (ID 220297167/PJe2), sendo obrigada pelos criminosos a realizar diversas transações bancárias, no entanto, não há evidências de que foi disponibilizado a ela a “senha de pânico”, procedimento já utilizado por algumas instituições financeiras e empresas de vigilância armada, ocasião em que é exibido saldo inferior ao que efetivamente existe para diminuir o prejuízo do consumidor, ou então outro meio de segurança. Além disso, por possuir o dever de segurança, a instituição financeira, para demonstrar um eficiente serviço de segurança financeira, tem (ou deveria ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações de alto valor, que destoam dos padrões e perfil de compra do consumidor, tal como no caso concreto, uma vez que as transferências ocorreram em quantias consideravelmente altas, algumas realizadas na sequência da outra e todas elas no período da madrugada (entre 00:00 e 07:00), ou seja, existiam fortes indícios de irregularidade nas transações, contudo, nenhuma providência foi tomada pelo banco, caracterizando sua conduta ilícita e, por consequência, sua responsabilidade perante o consumidor. 6. A propósito, foi devidamente delineado pelo juízo singular que "a autora não teria como evitar fornecer suas senhas aos criminosos, que assim efetivaram as transações bancárias impugnadas (...) não havendo que se falar em culpa da vítima para exclusão da responsabilidade da Instituição requerida". Destacou ainda que "O fato delituoso é comprovado pelo boletim de ocorrência (Id. 141296118), em relação ao qual se presume a veracidade, confirmando que a autora foi vítima de sequestro seguido de roubo, permanecendo em cativeiro enquanto, sob ação dos meliantes que a obrigaram a ceder cartões e senhas (...) E diante da teoria do risco do negócio é incumbência do réu minimizar os riscos do cliente diante das novas práticas criminosas, bem como suportar os riscos inerentes à sua atividade". Além do mais, ressalta-se que "as movimentações foram sequenciais durante o período noturno/madrugada, o que por si só denota ocorrência de operações suspeitas que deveriam ser averiguadas pela requerida, visto que, não é usual a requerente realizar movimentações na madrugada, tão pouco em valores extremamente altos e sequenciais". Dessa forma, correta a sentença que concluiu pela falha nos serviços de segurança bancários, devendo a referida conclusão ser mantida. (...) (N.U 1010081-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)”

No caso em análise, embora a recorrente tenha sido induzida a erro por terceiros, a responsabilidade da instituição financeira
NU PAGAMENTOS S.A.
é manifesta. A falha na prestação de seus serviços de segurança é evidente e foi o fator determinante para a consumação do prejuízo.

Conforme narrado na inicial e comprovado pelos documentos, a conta da recorrente estava inativa há muito tempo (ID/PJe2 329490370, p. 3). De forma abrupta, em 13/08/2025, foram realizadas operações totalmente atípicas: a contratação de um empréstimo de R$ 8.571,45 (ID/PJe2 329490379) e a conversão de R$ 6.000,00 do limite do cartão de crédito em saldo (ID/PJe2
329490380
).

Imediatamente após a concentração desses valores, somados ao montante transferido do Bradesco, foram realizadas cinco transferências via PIX em um intervalo de minutos, totalizando R$ 23.041,45, para apenas dois beneficiários, sendo que um deles recebeu quatro transações seguidas (ID/PJe2 329490387).

Esse padrão – inatividade da conta, contratação de múltiplos créditos de alto valor e esvaziamento imediato da conta por meio de transferências sucessivas para os mesmos destinatários – constitui um claro indicativo de fraude que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado e bloqueado. A validação dessas operações, sem qualquer alerta ou bloqueio preventivo, configura o defeito na prestação do serviço.

A conduta da vítima não afasta a responsabilidade do banco, pois não se caracteriza como culpa exclusiva. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, que tem o dever de oferecer segurança aos seus clientes.

Portanto, a sentença de primeiro grau merece reforma, pois, ao atribuir culpa exclusiva à consumidora, ignorou a falha de segurança do recorrido Nubank, contrariando a Súmula 479 do STJ e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual
sentido,
manifest
ou-se
a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

No caso concreto, a prova documental demonstra que, no intervalo de poucos minutos do dia 13/08/2025, três créditos fraudulentos passaram a compor o saldo disponível na conta da recorrente mantida junto ao Nu Pagamentos S.A.:

empréstimo pessoal no valor de R$ 8.571,45 (ID/PJe2 329490379);

conversão de limite do cartão de crédito em saldo no valor de R$ 6.000,00 (ID/PJe2 329490380);

transferência via PIX no valor de R$ 8.470,00, oriunda de empréstimo contratado junto ao Banco Bradesco S.A., creditada na conta da autora às 13:56 (ID/PJe2 329490387; comprovante de transferência).

A soma desses valores corresponde a R$ 23.041,45, quantia que, conforme demonstram os extratos e prints da contestação de transações, foi integralmente escoada por meio de cinco transferências PIX sucessivas para terceiros estranhos à relação jurídica (ID/PJe2 329490387).

Observa-se, portanto, que o valor de R$ 8.470,00, embora tenha origem em operação ocorrida no ambiente do Bradesco, ingressou na esfera de custódia e vigilância do Nubank,
integrando
o saldo da conta da recorrente naquela instituição financeira.

Dessa forma, diferentemente dos valores de R$ 8.571,45 e R$ 6.000,00 — que configuram débitos inexistentes e devem ser declarados inexigíveis — o montante de R$ 8.470,00 caracteriza dano emergente efetivamente comprovado, consistente na perda patrimonial ocorrida
na
plataforma do Nubank, por falha de seus mecanismos de segurança.

Não se trata, portanto, de restituição de pagamento indevido, tampouco de hipótese presumida de prejuízo, mas de perda patrimonial concreta, documentalmente demonstrada, que decorreu diretamente da omissão da instituição financeira em impedir o escoamento de valores manifestamente atípicos.

Portanto, o valor de R$ 8.470,00 deve ser reconhecido como dano material indenizável pelo Nubank.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é
in
re

ipsa
e independe de comprovação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT// N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)”

“Apelação. Autor vítima do golpe do pix. Pleito objetivando a condenação do réu em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Transferência de valor para terceiro, que se passou pela irmã do autor. Comunicação imediata à instituição financeira, que deixou de bloquear o valor. Inobservância do determinado na Resolução do Banco Central do Brasil 103/2021 (
art
. 41-B), que previu o 'Mecanismo Especial de Devolução (MED). Falha na prestação do serviço. Determinada a restituição do valor transferido via Pix ao autor. Danos morais caracterizados, diante da situação aflitiva experimentada pelo autor. Fixação em R$ 10.000,00. Apelo provido. (TJ-SP// Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)”

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

“3. Dano moral. Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in
re

ipsa
e independe de comprovação (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 e TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024). No caso concreto, a falha na prestação de serviço restou comprovada, sendo devida a indenização por dano moral. (...) (N.U 1043275-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, publicado no DJE 04/07/2025)”

Portanto, a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e pela inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação específica do prejuízo, por se tratar de dano
in
re

ipsa
, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios em casos análogos.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do transtorno cotidiano e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

O desvio do tempo produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

“(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado para os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)”

“(...) A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)”

“(...) 2- Embora cobrança de dívida mediante telefonema não seja proibida, reiteração excessiva dessa via, em curto intervalo, a ponto de interferir em rotina de trabalho, lazer, descanso e/ou convívio social do devedor, constitui abuso de direito e gera constrangimento que atrai aplicação da teoria do desvio produtivo e obrigação de indenizar. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023)”

No caso, a recorrente foi submetida a uma situação de grande angústia e insegurança, vendo-se com dívidas fraudulentas de mais de R$ 23.000,00. Além disso, precisou despender tempo e esforço para registrar boletim de ocorrência (ID/PJe2 329490374), contatar as instituições financeiras (ID/PJe2 329490388 e ID/PJe2 329490389) e, por fim, ajuizar a presente demanda para buscar a solução de um problema causado pela falha de segurança dos recorridos.

Dessa forma, a situação ultrapassa a esfera do transtorno cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022; N.U 1022877-90.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
julgar extinto
o processo, sem resolução do mérito, em relação aos requeridos
BANCO BRADESCO S/A,

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
e
BANCO BTG PACTUAL S.A.
, em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

b
)
Em relação ao
NU PAGAMENTOS S.A
.,
julgar parcialmente procedentes os pedidos para
reconhecer
a falha na prestação do serviço, e, por conseguinte,
declarar
a inexigibilidade dos débitos oriundos das operações fraudulentas realizadas no âmbito de sua plataforma, em especial: (i) o empréstimo pessoal nº 0139053607528854659083716895052868607367, no valor de R$ 8.571,45;
e (
ii
) o valor de R$ 6.000,00 referente ao limite do cartão de crédito convertido em saldo;

c
)
condenar
a parte reclamada,
NU PAGAMENTOS S.A.
, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da
s
quantia
s
de
:

c.1) R$ 8.470,00 (oito mil quatrocentos e setenta reais), a título de danos materiais, atualizada apenas pela
Taxa Selic
, a partir do dano (13/08/2025), até o efetivo pagamento;

c.2)
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ

A
gIn
t

no

A
REs
p

703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362
d
o STJ), para não haver
bis in idem
(STJ

A
gIn
t

no

A
REs
p

2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026